Tribunal: TJSP
Processo: 1018488-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
- Consumidor– Instituição bancária- Cartão de crédito- Pagamento tempestivo de débito renegociado – Cobranças posteriores- Negativação do nome da consumidora – Exigibilidade- Impossibilidade:

-Demonstrado que o débito, objeto de cobrança e inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, foi oportunamente renegociado e quitado pela consumidora em data pretérita,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
- Consumidor– Instituição bancária- Cartão de crédito- Pagamento tempestivo de débito renegociado – Cobranças posteriores- Negativação do nome da consumidora – Exigibilidade- Impossibilidade:

-Demonstrado que o débito, objeto de cobrança e inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, foi oportunamente renegociado e quitado pela consumidora em data pretérita, deve ser reconhecida sua inexigibilidade.

DANO MORAL
-Inclusão indevida do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

-A indevida inclusão do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
-Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado - Valor suficiente à reparação do dano- Enriquecimento sem causa - Ocorrência:

-A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e compensação à parte lesada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

– Bem por isso, a indenização por danos morais fixada em favor da consumidora deve ser reduzida.

RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.